Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721822-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDIRETA/DF em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 126228957, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública, determinou a distribuição por sorteio do feito executivo. Em consulta ao processo de referência (autos no 0706512-63.2022.8.07.0018), verifico que, em 18/7/2022, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial por absoluta e manifesta ilegitimidade ativa do sindicato para requerer o cumprimento da sentença coletiva, com fundamento no art. 330, inciso II, do CPC/15 (ID 131545213, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator